Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXIBIÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO À CRIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PERÍCIA RETROSPECTIVA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL OU RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, e art. 241-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por diversas vezes, em concurso material (CP, art. 69), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da sentença por incompetência do Juízo; (ii) necessidade de perícia psicológica retrospectiva; (iii) suficiência probatória para a condenação; (iv) possibilidade de desclassificação para contravenção penal ou reconhecimento da forma tentada; (v) aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em 2024, não ensejou a redistribuição de processos iniciados anteriormente, conforme art. 3o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, razão pela qual se mantém hígida a competência do Juízo sentenciante.
4. A ausência de perícia psicológica não configura nulidade, sobretudo quando a prova oral é consistente e corroborada por outros elementos, sendo vedada a inovação recursal e a reabertura da instrução para fins protelatórios.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
6. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ), não sendo possível a desclassificação para contravenção penal ou para importunação sexual, bem como o reconhecimento da forma tentada.
7. A exibição habitual de material pornográfico à vítima configura delito autônomo, tutelando bem jurídico diverso, não se apresentando como mero meio de execução do estupro, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção.
8. A pena foi fixada de forma fundamentada, respeitando o princípio da individualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O estupro de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da superficialidade da conduta.
3. A exibição de material pornográfico à criança configura crime autônomo, não absorvido pelo estupro.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A; 215-A; 61, II, “f”; 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44, 77, 69, 71, 226, II. CPP, art. 156, 386, II, V e VI, 387, IV. CRFB, art. 5o, XLVI e 93, IX; ECA, art. 241-D; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 588 e 593; STJ, Temas Repetitivos n. 983, n. 1.121 e n. 1.215.